Tribunal: STF
Processo: ARE 1585374
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização por danos morais não decorrentes da relação de trabalho. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base na Súmula nº 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a definição da competência para julgar ação de indenização por danos morais proposta por empresa contra médica ex-prestadora de serviços, em razão de declarações concedidas em entrevista televisiva após o término da relação profissional, pode ser revista em recurso extraordinário sem reexame do conjunto fático-probatório, à luz do art. 114, VI, da Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do artigo 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Agravo interno não provido.